Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001090-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARISON APARECIDO LEMOS - CPF: 091.509.599-80 (ADVOGADO), JULIO CESAR SOARES - CPF: 059.623.289-65 (PACIENTE), JUIZO DE VARA UNICA GUARANTÃ DO NORTE (REU), JULIO CESAR SOARES - CPF: 059.623.289-65 (PACIENTE), CLARISON APARECIDO LEMOS - CPF: 091.509.599-80 (IMPETRANTE), CLARISON APARECIDO LEMOS - CPF: 091.509.599-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), FERNANDO HENRIQUE DA SILVA HIDALGO - CPF: 022.548.461-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONI CLESI DA SILVA CUNHA - CPF: 061.270.481-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE LIMA GUIMARAES - CPF: 059.939.571-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HERYK MIRANDA GOMES - CPF: 059.480.241-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR OCASIÃO DA PRONÚNCIA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AVENTADA A PERMANÊNCIA EM LIBERDADE DO PACIENTE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A SUPOSTA AUSÊNCIA DE FATO NOVO APTO A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – SUPERVENIÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A REITERAÇÃO DELITIVA – POTENCIAL PERICULOSIDADE DO PACIENTE – DEMONSTRADA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – NÃO VERIFICADO O CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATRIBUÍDO À AUTORIDADE COATORA –
ORDEM DENEGADA
.

1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decretação da prisão preventiva do paciente por ocasião da pronúncia encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a efetiva necessidade de custódia para preservação da ordem pública, sobretudo à luz da superveniência de indicativos da reiteração delitiva.

2. I
ncabível a substituição do claustro por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) quando evidenciada a inoperância de medidas menos restritivas, à conta da noticiada reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

Tem-se
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Julio César Soares
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente na decisão de pronúncia proferida na Ação Penal no 0003391-54.2016.811.0087, ante a prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2o, inciso IV, do CP, c/c art. 1o, inciso I, da Lei no 8.072/90, no art. 288, no art. 211, no art. 155,
caput
, na forma dos artigos 69 e 29, todos do CP.

Aduzem os impetrantes que, embora o paciente tenha permanecido em liberdade durante a instrução processual,
“o juiz coator, ao proferir a sentença de pronúncia, decretou a prisão preventiva do paciente sem qualquer fundamentação concreta”
(id. 34568975).

Realçam que a segregação cautelar é desnecessária, dado que não houve qualquer fato novo que alterasse a situação inicial do paciente e que
“os indícios de autoria – da decisão de pronúncia – não podem ser considerados como fato novo”
(id. 31568975).

Suscitam a inidoneidade da fundamentação utilizada no decreto ora censurado, porquanto
“o Juízo coator deixa transparecer que, no seu entendimento, o simples proferimento de sentença de pronúncia contra os acusados que possuem antecedentes é suficiente para imposição da prisão”
(id. 31568975).

Afirmam, ainda, a
“total ausência de contemporaneidade entre a suposta realização do fato criminoso e a decretação da prisão preventiva do paciente. O crime supostamente praticado pelo paciente ocorreu no ano de 2016, mas a prisão preventiva somente foi decretada em 2019, ou seja, 3 (três) anos após tal fato
” (id. 34568975).

Salientam, por fim, a suficiência da aplicação na hipótese das medidas cautelares diversas da prisão, consignando que o paciente observava fielmente a monitoração eletrônica que lhe foi imposta ao início da persecução.

Assim, almejam, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente com imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares, o que anseiam ver confirmado por ocasião do julgamento de mérito. Juntaram documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações foram fornecidas pela autoridade judiciária.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após cuidadoso exame dos elementos de convicção, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado pelos impetrantes.

Extrai-se que
Julio Cesar Soares
, ora paciente, juntamente com
Jhoni Clesi da Silva Cunha
e
Paulo Henrique Lima Guimarães
foram denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado pela traição e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, associação criminosa, ocultação de cadáver e furto, em concurso material, ao passo que a
Fernando Henrique da Silva Hidalgo
foi imputada a prática dos crimes de homicídio qualificado pela traição e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, associação criminosa e ocultação de cadáver, também em concurso material.

Colhe-se a seguinte narrativa fática acerca das imputações:

“
(...) no dia 13 de agosto de 2016, entre 11:30hrs e 12:14hrs, na área de mata/reserva urbana do Bairro Aeroporto (Latitude 9o 57’ 42,23’’ SS e Longitude 54o 54’ 46.56’’ W) , em Guarantã do Norte/MT, Fernando Henrique Hidalgo, Jhoni Clesi da Silva Cunha,
Julio Cesar Soares
e Paulo Henrique Lima Guimarães, com consciência, vontade, animus necandi, desígnios autônomos à traição e mediante recurso que dificultou a defesa, mataram Heryk Miranda Gomes, sendo que o denunciado Fernando Henrique Hidalgo participou do delito impelido, ainda, por motivo fútil (ciúmes)” (...).

(...) os acusados, que haveriam se associado com o fim de praticar crimes, logo empós ceifarem a vida da vítima, ocultaram seu cadáver e subtraíram a sua motocicleta Honda CB 300.

Conforme consta,
Fernando
, imbuído de motivo fútil decorrente de ciúme de sua amante, que estaria a se relacionar com Heryk, associou-se a
Jhoni, Júlio Cesar
e
Paulo Henrique
, que já possuíam desavenças com a vítima, a fim de matá-la e ocultar seu cadáver.

Revela a denúncia que, na manhã do episódio,
Fernando
forneceu aos coacusados e à vítima munições de arma de fogo e, por volta das 11h30min,
Jhoni, Júlio Cesar
e
Paulo Henrique
convidaram Heryk para irem até um matagal, a fim de efetuar disparos de arma de fogo para treinar. Ao aportar ao local, o ofendido foi surpreendido, sem possibilidade de defesa, com um disparo de curta distância, efetuado por um dos acusados, que fragmentou sua cabeça, causando-lhe a morte imediata.

Ato contínuo, a fim de eliminar os vestígios do crime e mediante ajuste prévio, os acusados enterraram o corpo de Heryk, dificultando a localização mediante a superposição de uma árvore sob sua cova. Ao fim, subtraíram a motocicleta pertencente ao ofendido e a entregaram a terceira pessoa. (...)”
(id. 31568986).

Ao fim da primeira fase do rito escalonado do Júri, o juízo
a quo
pronunciou o paciente e o corréu
Jhoni Clesi da Silva Cunha
pela suposta prática dos crimes que lhes foram imputados, vindo a manter a custódia cautelar do segundo e a decretar a prisão preventiva do primeiro.

O magistrado de primeiro grau justificou a decretação da prisão preventiva do paciente nos seguintes moldes:

“Quanto ao acusado
Julio César Soares
, ainda que tenha respondido ao processo solto, mediante uso de tornozeleira eletrônica, tratando-se de acusado com extensa ficha criminal, e havendo agora reconhecimento dos indícios de autoria, deve, em garantia da aplicação da Lei Penal, eis que, uma vez pronunciado, potencializa-se o risco do réu empreender fuga a fim de furtar-se do cumprimento da lei e do julgamento em Plenário do Júri, e da
ordem pública
, uma vez que há sérios indícios de que o acusado, mesmo fazendo uso do monitoramento eletrônico vem praticando, participando ou gerenciado o cometimento de crimes de elevado grau de reprovabilidade no âmbito desta Comarca.

Registe-se o recebimento de denúncia pela prática do crime
de tráfico de drogas
(...) em desfavor do acusado, praticado, em tese,
após o fato ora imputado
, e a
representação por sua prisão temporária
(...) em meados de setembro/2018 no bojo do processo (Sistema Apolo – Código 117149), pela suposta participação em
crime de homicídio igualmente ocorrido após a prática do presente homicídio
.

Por estas razões, deve o agora pronunciado JULIO CÉSAR SOARES aguardar preso o julgamento pelo Plenário do Júri”
(id. 31568981).

Com efeito, verifica-se que novos fundamentos ensejaram o decreto prisional em face do paciente, pois se demonstrou a superveniência da necessidade de se resguardar a ordem pública, fundada no risco de reiteração delitiva, dado o suposto cometimento de crimes pelo paciente posteriormente aos fatos versados na pronúncia, conjuntura apta a justificar a imposição da cautela extrema.

Para além de ser plenamente viável a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública com base em inquéritos policiais e processos penais em andamento,
“a persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública”
(STJ. Quinta Turma. HC 55033/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 19.12.2019).

Extrai-se que a superveniência de denúncia pela prática do delito de tráfico de drogas e a representação de prisão temporária por novo crime de homicídio certificam tanto o princípio da contemporaneidade como a existência de elementos novos.

Quanto à temática, há entendimento consolidado do STJ no sentido de que
“não se verifica ausência de contemporaneidade quando forem indicados fatos novos para justificarem a custódia cautelar, tais como a existência de anotações penais por crimes da mesma natureza
praticados posteriormente
”
(STJ. Sexta Turma. HC 485.086/GO. Rel. Min. Nefi Cordeiro. DJe 24.04.2019).

Se não bastasse, extrai-se dos informes que
“o paciente, após o decreto prisional, tomou rumo ignorado ficando por mais de 08 (oito) meses foragido, sendo o mandado de prisão cumprido em outubro de 2019, na cidade de Foz do Iguaçu/PR, distante mais de 2.00 km do município em que residia até o momento em que decretada sua prisão preventiva”
(id. 33026479), contexto que robustece, portanto, a necessidade da prisão também por conveniência da instrução processual e para assegurar a eventual aplicação da lei penal.

Assim, nota-se que a decisão não se mostrou genérica e nem se fundou, estritamente, na decisão de pronúncia exarada, tendo a autoridade coatora apontado, de forma idônea, os motivos ensejadores do decreto da prisão cautelar, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

Igualmente, revela-se inviável a substituição da segregação por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), pois, no caso concreto, visando o acautelamento da ordem pública, encontra-se delineada a imprescindibilidade da custódia preventiva diante da aventada periculosidade social do paciente e do risco de reiteração delitiva.

Ante o exposto,
denego
a ordem reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020